Tribunal: STF
Processo: AP 512
Classe: AP
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. CRIME DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE VOTOS. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. 



    1. A ausência de provas suficientes para a condenação conduz à absolvição do réu por força do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



    2. Ação penal julgada improcedente.